Tribunal: TJBA
Processo: 8000794-42.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000794-42.2023.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAICON DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE SANTOS SOUZA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
FABIO RICARDO MORELLI, JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. ARGUMENTOS JÁ AFASTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – Impõe destacar que a contradição, para fins de cabimento dos Embargos de Declaração, caracteriza-se pela incoerência interna entre os fundamentos e a parte dispositiva da decisão, ou entre as premissas e a conclusão do julgador, que resultam em um conflito que impede a execução do julgado ou gera insegurança jurídica.

3 – Outrossim, a omissão se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

4 – No caso em análise, a decisão embargada apresenta uma linha de raciocínio clara e consistente, onde não se verifica qualquer tipo de incongruência ou incompatibilidade entre as razões expostas e a conclusão adotada. Constata-se que houve apresentação dos motivos em razão dos quais restou consignado a Banca Examinadora adotou postura alheia aos paradigmas da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia, tendo em vista que ao indeferir genericamente o Recurso Administrativo interposto pelo apelante, deixou de observar as premissas legais que devem embasar a atuação da Administração Pública, vício passível de análise pelo Poder Judiciário.

5 – Sobejou exposto ainda que havendo fundadas dúvidas quanto a sua fenotipia, deve prevalecer a sua autodeclaração em atenção ao princípio da razoabilidade. De acordo com a subjetividade que subjaz à definição do grupo racial de uma pessoa por uma comissão avaliadora e havendo dúvida quanto a isso, tem-se que a presunção de veracidade da autodeclaração deve prevalecer.

6 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada.

7 – Recursos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 8000794-42.2023.8.05.0072, embargantes INSTITUTO AOCP e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, embargado MAICON DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSTANTES NOS ID’S 68327044 e 73607842, nos termos do voto da Relatora.

III